Tribunal: TJDFT
Processo: 0711131-78.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. MAUS-TRATOS. AGRESSÃO FÍSICA E VERBAL. MATERIALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. A ausência de provas quanto à ocorrência de maus tratos contra o menor, corroborada pelos depoimentos das testemunhas, inclusive, da professora do menor, impõe a manutenção da absolvição, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Diante da fragilidade do conjunto probatório, é imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo.